Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. PERDA TOTAL. DESCONTOS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de proteção veicular, por possuir características comuns à modalidade contratual securitária, tem natureza de seguro, e, por conseguinte, sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo Código Civil (Acórdão n.1106680, 20160410111138APC, Relatora: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJe 03/07/2018. Pág.: 309/316).
2. O artigo 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Por ser evidente, no caso, a ocorrência de sinistro, o autor tem direito à indenização pretendida.
3. A indenização decorrente do sinistro de veículo segurado, com cláusula de alienação fiduciária, deverá ser paga à instituição financeira credora, até a quitação do contrato, e o saldo remanescente deverá ser pago diretamente ao segurado. Se o segurado quitou o saldo devedor do financiamento junto ao banco (credor fiduciário), o pagamento do seguro deve ser realizado diretamente a ele.
4. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.
5. Apelação não provida. Unânime.